Tribunal: TJDFT
Processo: 0733988-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733988-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCO NICOLETTI AGRAVADO: ROBERTO CESAR NOGUEIRA CASANOVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Franco Nicoletti contra a decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0714922-93.2024.8.07.0001, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O presente recurso está pautado para julgamento na 40a Sessão Virtual, com data de julgamento entre os dias 22/10/2025 e 30/10/2025 (ID 76863894). Na petição protocolada no ID 77393809, o agravante requer a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em sessão de julgamento presencial a fim de que seu advogado possa realizar sustentação oral. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, considerando que a finalidade do pedido de retirada da pauta virtual é para fins de sustentação oral, indefiro o pedido tendo em vista que não é cabível sustentação oral no caso dos presentes autos, nos termos do art. 937, VIII, do CPC, e do art. 110, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator